Tribunal: TJES
Processo: 5001808-48.2026.8.08.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)

Nº
5001808-48.2026.8.08.0000

REQUERENTE: AZIT COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogados do(a) REQUERENTE: LORENA MATIAS ARAUJO - ES34241-A, SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A, VITOR POSSATTI MOURA - ES27487

REQUERIDO: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. VEÍCULO COM COMPARTIMENTO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A PROPRIETÁRIA. DESNECESSIDADE PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ISENÇÃO DE TAXAS DE PÁTIO E GUINCHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por AZIT COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que indeferiu o pedido de liberação do veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, placa SIQ4H81, apreendido em 12 de novembro de 2025 em posse de investigado por tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo de propriedade de terceiro deve permanecer apreendido quando demonstrada a boa-fé da empresa e o exaurimento da utilidade probatória do bem; (ii) estabelecer se o terceiro de boa-fé responde pelo pagamento de taxas de remoção e estadia em pátio decorrentes de apreensão judicial criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da propriedade lícita do veículo pelo Dossiê Consolidado do DETRAN/ES e a existência de contrato de promessa de compra e venda com reserva de domínio asseguram a titularidade da empresa recorrente sobre o patrimônio.

A realização de pesquisa cadastral (
background check
) pela proprietária antes da celebração do negócio jurídico demonstra o cumprimento dos deveres de cuidado e caracteriza a boa-fé na transação comercial.

A proteção conferida ao terceiro de boa-fé pelo § 6º do art. 60 da Lei 11.343/2006 independe do momento da rescisão contratual motivada pelo inadimplemento financeiro do investigado.

A modificação estrutural no automóvel para criação de compartimento oculto ("mocó"), realizada pelo possuidor direto à revelia da proprietária, impede o perdimento do bem em observância ao princípio da intransmissibilidade da pena previsto no inciso XLV do art. 5º da Constituição Federal.

A conclusão da vistoria técnica pela autoridade policial esgota o interesse probatório sobre o objeto material, tornando a manutenção da custódia estatal medida desproporcional e desprovida de utilidade prática, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.

A isenção de taxas de remoção e diárias de estadia justifica-se pela natureza processual penal da constrição, sendo inaplicáveis ao terceiro de boa-fé as exigências administrativas contidas no § 1º do art. 271 e no § 14 do art. 328 da Lei 9.503/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O terceiro de boa-fé possui direito à restituição de veículo apreendido quando comprovada a origem lícita do patrimônio e a ausência de concorrência para o ilícito penal.

O perdimento de bens decorrente de condenação criminal não atinge o proprietário que não anuiu com a destinação ilícita ou com alterações estruturais realizadas por terceiro no veículo.

A manutenção de apreensão de coisa móvel torna-se ilegítima após o encerramento da perícia técnica e o exaurimento do interesse para a instrução criminal.

A cobrança de taxas de pátio e guincho em apreensões determinadas pela Justiça Criminal não recai sobre o terceiro de boa-fé que não deu causa à constrição.

Dispositivos relevantes citados
: § 6º do art. 60 da Lei 11.343/2006; art. 118 e art. 120 do Código de Processo Penal; alínea a do inciso II do art. 91 do Código Penal; art. 63 da Lei 11.343/2006; inciso XLV do art. 5º da Constituição Federal; § 1º do art. 271 e § 14 do art. 328 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 0028279-93.2023.8.26.0000; TJES, Mandado de Segurança Criminal nº 5007450-70.2024.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001808-48.2026.8.08.0000

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)

REQUERENTE: AZIT COMERCIO DE VEICULOS LTDA

REQUERIDO: 1° VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

RELATOR(A) DESIGNADO:
DES SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE COMPROVADA. VEÍCULO COM COMPARTIMENTO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM A PROPRIETÁRIA. DESNECESSIDADE PARA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ISENÇÃO DE TAXAS DE PÁTIO E GUINCHO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por AZIT COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que indeferiu o pedido de liberação do veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, placa SIQ4H81, apreendido em 12 de novembro de 2025 em posse de investigado por tráfico de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o veículo de propriedade de terceiro deve permanecer apreendido quando demonstrada a boa-fé da empresa e o exaurimento da utilidade probatória do bem; (ii) estabelecer se o terceiro de boa-fé responde pelo pagamento de taxas de remoção e estadia em pátio decorrentes de apreensão judicial criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da propriedade lícita do veículo pelo Dossiê Consolidado do DETRAN/ES e a existência de contrato de promessa de compra e venda com reserva de domínio asseguram a titularidade da empresa recorrente sobre o patrimônio.

A realização de pesquisa cadastral (
background check
) pela proprietária antes da celebração do negócio jurídico demonstra o cumprimento dos deveres de cuidado e caracteriza a boa-fé na transação comercial.

A proteção conferida ao terceiro de boa-fé pelo § 6º do art. 60 da Lei 11.343/2006 independe do momento da rescisão contratual motivada pelo inadimplemento financeiro do investigado.

A modificação estrutural no automóvel para criação de compartimento oculto ("mocó"), realizada pelo possuidor direto à revelia da proprietária, impede o perdimento do bem em observância ao princípio da intransmissibilidade da pena previsto no inciso XLV do art. 5º da Constituição Federal.

A conclusão da vistoria técnica pela autoridade policial esgota o interesse probatório sobre o objeto material, tornando a manutenção da custódia estatal medida desproporcional e desprovida de utilidade prática, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal.

A isenção de taxas de remoção e diárias de estadia justifica-se pela natureza processual penal da constrição, sendo inaplicáveis ao terceiro de boa-fé as exigências administrativas contidas no § 1º do art. 271 e no § 14 do art. 328 da Lei 9.503/1997.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O terceiro de boa-fé possui direito à restituição de veículo apreendido quando comprovada a origem lícita do patrimônio e a ausência de concorrência para o ilícito penal.

O perdimento de bens decorrente de condenação criminal não atinge o proprietário que não anuiu com a destinação ilícita ou com alterações estruturais realizadas por terceiro no veículo.

A manutenção de apreensão de coisa móvel torna-se ilegítima após o encerramento da perícia técnica e o exaurimento do interesse para a instrução criminal.

A cobrança de taxas de pátio e guincho em apreensões determinadas pela Justiça Criminal não recai sobre o terceiro de boa-fé que não deu causa à constrição.

Dispositivos relevantes citados
: § 6º do art. 60 da Lei 11.343/2006; art. 118 e art. 120 do Código de Processo Penal; alínea a do inciso II do art. 91 do Código Penal; art. 63 da Lei 11.343/2006; inciso XLV do art. 5º da Constituição Federal; § 1º do art. 271 e § 14 do art. 328 da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro).

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação nº 0028279-93.2023.8.26.0000; TJES, Mandado de Segurança Criminal nº 5007450-70.2024.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso, determinando a restituição definitiva do veículo, nos termos do voto do Desembargador Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 5001808-48.2026.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/03/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR. MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de pedido de
Tutela Provisória de Urgência Recursal
, protocolado por
AZIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas nº 5001972-93.2025.8.08.0017, indeferiu a liberação liminar do veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, placa SIQ4H81.

A requerente sustenta, em síntese,
(i)
ser a legítima proprietária do bem, figurando como terceira de boa-fé;
(ii)
o veículo foi objeto de contrato de promessa de compra e venda com o investigado Maikel de Oliveira Vieira dos Santos, contrato este que estaria rescindido por inadimplência; e
(iii)
a desnecessidade da manutenção da apreensão, visto que a perícia já foi realizada, e aponta o risco de deterioração do bem em pátio descoberto.

Por tal motivo, pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata restituição definitiva do veículo, com a consequente expedição de alvará de liberação, constando expressamente a isenção das taxas de remoção e de estadia junto ao pátio do DETRAN. Subsidiariamente, pugna pela sua nomeação como fiel depositária do bem até o trânsito em julgado da ação penal.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18096540.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18273322, manifestou-se pelo

indeferimento
do pedido,
“mantendo-se a decisão que preservou a constrição do veículo até ulterior deliberação no julgamento do mérito da apelação”
.

É o breve relatório.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO VIGANO NETO:-

Muito obrigado, Sr. Presidente, Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, partes, serventuários, a todos aqui presentes, uma boa tarde.

Excelência, o que me traz aqui hoje - eu não sou um advogado criminalista - o que me traz aqui hoje é uma questão, ao que me parece, diferente das questões eventualmente enfrentadas por esta Corte. Mas diz respeito à necessidade de restituição de um automóvel que foi utilizado por determinada pessoa para a prática do crime de tráfico de drogas.

Eu falo em nome da Azit, Excelências.

A Azit é uma empresa capixaba que identificou uma necessidade do mercado.

A Azit identificou que os motoristas de aplicativo, principalmente Uber, na maior parte das vezes eles rodam com carros alugados.

Eles têm baixa instrução, eles têm pouca ou quase nenhuma inteligência financeira e eles não conseguem adquirir bens para eles mesmos.

Eles não conseguem ir ao banco pegar o empréstimo para a compra de um veículo porque eles não têm o nome limpo.

E aí a empresa desenvolveu um modelo de crédito para possibilitar a essas pessoas a aquisição do carro.

Basicamente, Excelências, o raciocínio dentro do cálculo da empresa é, essa pessoa tem um nome sujo, ela tem um nome, um apontamento no SPC e no Serasa, mas ela tem fluxo de caixa.

O trabalho dela remunera ela, ela faz corridas e recebe, por isso eu consigo aferir isso no aplicativo.

E por incrível que pareça, e essa é a grande inteligência do negócio, essa pessoa, esse motorista, ele não tem condição de fazer o pagamento de uma parcela de R$4.000,00 por mês. Mas uma parcela de R$1.000,00 por semana, ele consegue fazer. Por quê? Porque se ele juntar R$1.000,00 essa semana e na sexta-feira tiver um boleto para pagar, ele paga. Mas se ele não pagar esse boleto, ele vai gastar esse dinheiro na próxima semana.

Isso é falta de educação financeira.

Então a empresa desenvolveu esse modelo de negócio justamente para atender esse público, para possibilitar que os motoristas de aplicativo tenham condição de comprar um carro seu e não simplesmente pagar aluguel para as outras empresas.

Como é que funciona?

Surgiu uma discussão interessante no começo da concepção do negócio, se esse contrato que a empresa faria com os motoristas, se isso era um contrato de locação de automóvel com opção de compra ao final, ou se ele era um contrato de compra e venda com reserva de domínio.

E chegamos à conclusão, Excelências, de que isso é um contrato de compra e venda com reserva de domínio. Por quê? Porque há modelos no mercado em que a pessoa paga o aluguel do carro por um período, e no final do contrato de locação ela tem a opção de comprar o carro por um valor simbólico.

Então percebam, se esse contrato chega ao final e atinge a sua plenitude, ele deixa de ser uma locação e se torna uma compra e venda.

O modelo de negócio da Azit é compra e venda com reserva de domínio puro.

Se vende o carro parcelado para a pessoa, ela faz o pagamento de parcelas semanais, a propriedade do carro permanece com a Azit até que haja o adimplemento do preço.

É exatamente o que dispõe o Código Civil, nos artigos 521 e 524.

Então, a propriedade do carro é da empresa, ela vende esse carro parcelado para uma pessoa que, com o próprio trabalho dessa pessoa, vai adquirir esse bem.

E aí, no dia 10 de setembro de 2025, a empresa celebrou um contrato de promessa de compra e venda com reserva de domínio com o Sr. Michael de Oliveira Vieira dos Santos, pelo qual ele pagaria R$ 942,00 por semana por esse veículo, um HB20 S-2023-24.

Dois meses aproximadamente depois, em 12 de novembro, esse veículo foi apreendido numa operação da Polícia Rodoviária Federal. E vou ler o que está descrito na abordagem:

“Durante a abordagem foram usados três cães farejadores, zumbi, truco e narco, que indicaram positivamente para a presença de ilícitos no banco traseiro do veículo.

Assim, os policiais iniciaram os procedimentos de verificação e desmontagem do banco traseiro, localizando um compartimento preparado, mocó, exatamente onde os cães indicaram.”

Não se pode presumir, como se tem se presumido até agora, que foi a empresa quem preparou esse veículo para o tráfico de drogas.

Hoje a empresa tem 50 veículos vendidos dessa forma. São 50 pessoas que, pelo trabalho delas vão ter condição de adquirir um veículo, que se não fosse pela ASIT estariam sujeitos a um contrato de locação e ao final desse contrato não teriam adquirido nada.

Esse é o único problema que a empresa tem nesse sentido.

É muito mais crível, que exatamente é o que aconteceu nesse caso, que foram os próprios meliantes que fizeram esse mocó quando foram buscar droga no Rio de Janeiro.

E o que nós discutimos aqui, Excelências, é a necessidade de restituição desse carro pra empresa.

Hoje esse carro tá prendido num pátio do Detran, lá em Cariacica, em nome da Azit, gerando obrigação tributária pra Azit pagar o IPVA, gerando obrigação de pagamento do pátio, sendo que ele em nada mais importa para a instrução criminal, porque já foi realizada a perícia nesse carro e a autoridade policial já disse que não precisa mais do automóvel.

Então, a jurisprudência compreende que, para restituição de coisas apreendidas, inclusive em tráfico de drogas, como é o caso, existem três requisitos que precisam ser cumpridos.

Primeiro, a prova de propriedade do veículo. Não há dúvida de que esse veículo pertence, ou melhor, não há dúvida de que a proprietária deste veículo é a AZIT.
Quem diz isso é o documento do DETRAN.

Esse carro está registrado em nome da empresa no DETRAN.

Quem diz isso é o contrato que foi celebrado, um contrato de cumprimento com reserva de domínio.

A propriedade da coisa móvel, em regra, se transmite com a tradição.

Mas no contrato de compra e venda com reserva de domínio, a propriedade se transmite com o adimplemento do preço.

E numa compra parcelada, a partir do momento em que se paga a última parcela, é que aí, sim, se transfira a propriedade.

Então, não há dúvidas que a propriedade, nesse caso, é a Azite.

Também como requisito, se exige a ausência de interesse do automóvel no curso do inquérito ou da instrução judicial.

Com devido respeito, Senhores, não há qualquer serventia que esse veículo permaneça recolhido até o curso da instrução processual, porque ele já foi periciado.

Não há mais nada a ser feito desse carro que possa contribuir para a instrução.

E terceiro requisito é boa fé do proprietário.

E aqui, Excelências, como toda empresa que está começando e desenvolvendo um modelo de negócio próprio, o modelo de crédito da empresa varia.

Então, a empresa nunca tinha passado por uma situação como essa.

A partir do momento em que houve esse incidente, o modelo de crédito negou.

Especificamente, a empresa faz análise de crédito ordinária, faz busca de antecedente criminal.

Fez busca de antecedente criminal nesse caso. O senhor Michael não tinha antecedente criminal quando comprou o carro.

Foi preso como réu primário.

Então não havia como a empresa suspeitar que ele usaria o carro para praticar um ilícito de esporte ou qualquer outro tipo de ilícito.

Mas, por conta desse ilícito, a empresa acrescentou mais um critério na sua política de crédito. Hoje, ela só celebra contratos com pessoas maiores de 25 anos.

Por quê?

Porque a probabilidade estatística de um ilícito ser cometido desse porte por quem tem menos de 25 anos é maior do que com quem tem mais.

Então, o modelo de crédito foi adaptado.

É uma empresa que está tentando crescer no mercado, está tentando se colocar e principalmente auxiliar esses hoje 50 proprietários, motoristas de Uber.
E é uma empresa que está atenta ao que está acontecendo, ela adapta o seu modelo de crédito para isso.

E não pode, com todo respeito, ficar sujeita à apreensão de um bem que é seu, por conta de um crime com o qual ela não concorreu, sendo que a manutenção desse bem apreendido em nada vai contribuir para a elucidação do crime.

Com base nisso, Excelência, o que nós pedimos é a restituição deste veículo para a empresa.

Agora, caso isso não seja possível, a restituição imediata desse veículo sem qualquer tipo de restrição, nós pleiteamos outra coisa.

Nós pleiteamos, inclusive, em benefício do próprio Estado., nós pleiteamos que este veículo seja restituído à empresa e que ela seja nomeada Depositária Fiel.

Por quê? Porque hoje, com esse carro apreendido no pátio do Detran, este veículo está acumulando multa, está acumulando IPVA, e está depreciando na velocidade que todos nós conhecemos que acontece nesse tipo de situação.

A empresa sendo nomeada Depositário Fiel e sendo inserido no veículo uma cláusula de impossibilidade de restrição, de transferência, se ao final da instrução penal se concluir pela perda desse carro, a empresa devolve o carro na condição que ela recebeu.

Se continuar a situação do jeito que está, se ao final do processo se chegar à conclusão de que deve-se restituir o carro, o prejuízo já vai ter se operacionalizado.

De outra forma, com a restituição imediata, e a nomeação da empresa como Depositário Fiel, o Estado vai receber um bem melhor do que ele receberia se esse veículo permanecesse no Pátio do Detran.

Então, Excelências, agradeço pela atenção de vossas Excelências, pela cordialidade com que fui recebido em todos os gabinetes e o que nós pedimos é a restituição do carro de maneira integral, livre de desembaraçada e se não for possível que a empresa seja nomeada como Depositário Fiel.

Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR. MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Consoante anteriormente relatado, trata-se de pedido de
Tutela Provisória de Urgência Recursal
, protocolado por
AZIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas nº 5001972-93.2025.8.08.0017, indeferiu a liberação liminar do veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, placa SIQ4H81.

A requerente sustenta, em síntese,
(i)
ser a legítima proprietária do bem, figurando como terceira de boa-fé;
(ii)
o veículo foi objeto de contrato de promessa de compra e venda com o investigado Maikel de Oliveira Vieira dos Santos, contrato este que estaria rescindido por inadimplência; e
(iii)
a desnecessidade da manutenção da apreensão, visto que a perícia já foi realizada, e aponta o risco de deterioração do bem em pátio descoberto.

Por tal motivo, pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata restituição definitiva do veículo, com a consequente expedição de alvará de liberação, constando expressamente a isenção das taxas de remoção e de estadia junto ao pátio do DETRAN. Subsidiariamente, pugna pela sua nomeação como fiel depositária do bem até o trânsito em julgado da ação penal.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18096540.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18273322, manifestou-se pelo
indeferimento
do pedido,
“mantendo-se a decisão que preservou a constrição do veículo até ulterior deliberação no julgamento do mérito da apelação”
.

Pois bem. Como se sabe, o deferimento de tutela provisória em sede recursal exige a constatação,
ictu oculi
, da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Infere-se dos autos que a empresa
AZIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ajuizou Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas, tombado sob o nº 5001972-93.2025.8.08.0017, alegando ser a legítima proprietária do bem e terceira de boa-fé. Sustentou que o veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, placa SIQ4H81, foi objeto de promessa de compra e venda com o indiciado Maikel de Oliveira Vieira dos Santos, contrato este que já estaria rescindido por inadimplência antes mesmo da apreensão.

Diante de tais argumentos, ajuizou requereu ao juízo originário (i) a imediata restituição do veículo; e (ii) a isenção do pagamento de taxas de remoção e estadia do pátio. Subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária do bem.

Ato contínuo, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES indeferiu o pleito.

Irresignada, a empresa interpôs recurso de apelação, sobrevindo a presente petição criminal com pedido liminar.

Acerca do tema, rememoro que, no processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

Portanto, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Com relação ao mesmo tema, o art. 120 do CPP determina que a restituição do bem, quando cabível, poderá ser ordenada tanto pela autoridade policial como pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. A propósito, cito os seguintes julgados:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. (...)”

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017
) (grifei)

____________________

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. (...)

(
TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 - Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017
) (grifei)

No mesmo sentido, a Lei de Drogas prescreve que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 61), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63, I).

Além do exposto, o art. 91 do Código Penal, referente aos efeitos da condenação, trata da perda de bens em favor da União nas seguintes hipóteses:

Art. 91.
São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º. Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

A Lei º 13.964/2019 reforçou o instituto legal acima pontuado através da criação do denominado “confisco alargado”, cujas regras de aplicabilidade encontram-se dispostas no art. 91-A do Código Penal:

Art. 91-A.
Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Portanto, seja no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 4 (quatro) requisitos, conforme explicitado pela jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONTEXTUALIZAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO LAND ROVER VELAR (2018/2019, POSSUIDOR DE PLACAS QAN-8B36) LEVADA A EFEITO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. ‘OPERAÇÃO STATUS. REGIME JURÍDICO APLICADO À ‘COISA APREENDIDA’ NO PROCESSO PENAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO PRETENDIDA. [...] Tanto no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal,
a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 04 (quatro) requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento clássico (art. 91, II, do Código Penal, dos produtos e/ou instrumentos do delito), por equiparação (art. 91, § 1º, do Código Penal, dos bens lícitos equivalentes) e alargado (art. 91-A do Código Penal, dos bens alargados dada sua incompatibilidade com os rendimentos); e 4) comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa (art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.613/1998, aplicável exclusivamente a crimes de lavagem)
. Em outras palavras, a liberação de bens envolvidos com a prática criminosa obedece a rigoroso tratamento, sendo que, para a relevação da constrição, deverá ser atestada, para além da propriedade em si, a origem lícita do bem ou dos valores utilizados na sua aquisição, sem prejuízo da desvinculação do expediente com os fatos apurados na investigação criminal ou na persecução penal. - [...] Negado provimento ao recurso de Apelação [...]

(TRF3; ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fausto Martin de Sanctis; J. 13.07.2021)
(grifei)

Na hipótese vertente, após compulsar detidamente os autos, compreendo que, apesar de a requerente comprovar a propriedade registral do veículo junto ao DETRAN/ES, as circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem são de extrema gravidade e afastam, neste momento processual, a presunção absoluta de boa-fé ou a desvinculação do bem com a atividade criminosa.

Conforme se extrai do Boletim Unificado nº 59652844 e do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Civil (id 18084546), o veículo não estava apenas sendo utilizado para transporte eventual de entorpecentes. A autoridade policial constatou a existência de uma modificação estrutural no automóvel, especificamente um compartimento oculto e preparado, vulgarmente conhecido como “mocó”, localizado no banco traseiro, onde estavam ocultos aproximadamente 400 g (quatrocentos gramas) de substância análoga a haxixe.

A existência de um compartimento preparado indica que o veículo pode ser considerado instrumento do crime (
instrumentum sceleris
), modificado com a finalidade específica de burlar a fiscalização policial e facilitar o narcotráfico interestadual.

Somado a isso, a alegação da requerente de que o contrato já estava rescindido por inadimplência antes da apreensão não se sustenta diante da prova documental por ela mesma acostada. O veículo foi apreendido em 12/11/2025. Todavia, a notificação enviada via
WhatsApp
informando a rescisão e a retomada do bem é datada de 24/11/2025, ou seja, 12 (doze) dias após a prisão em flagrante.

Isso demonstra que, no momento do crime, o contrato estava vigente e o veículo estava na posse legítima e contratual do investigado Maikel, transferida pela própria requerente em 10/09/2025. A tentativa de rescisão
a posteriori
soa, nesta análise preliminar, como uma manobra para recuperar o ativo após a ciência do ilícito.

Assim,
“considerando a possibilidade de reconhecimento de que o bem era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas quando da sentença final, o que poderá gerar o perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, b, do Código Penal, e art. 63, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que o veículo interessa ao processo e não deve ser devolvido antes do trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 118, do CPP.”
(TJCE; ApCrim nº 0039077-44.2018.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJe 23.09.2020)

Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou os requisitos necessários para a restituição do veículo apreendido, conforme os arts. 118, 119 e 120 do código de processo penal e art. 91, inciso II, do Código Penal. III. Razões de decidir 5.
A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade do bem pelo requerente, a licitude de sua origem, a demonstração de que não foi utilizado como instrumento do crime e a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão
. 6.
O agravante não apresentou prova robusta da propriedade do veículo, tendo em vista que os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento não identificam o pagador ou indicam que os pagamentos foram realizados por pessoa jurídica diversa. 7. O veículo foi apreendido em poder de terceiro condenado por organização criminosa e tráfico de drogas, e há indícios de que o bem foi utilizado como instrumento do crime.
8. A análise das instâncias ordinárias está alinhada à jurisprudência do STJ, que condiciona a restituição de bens apreendidos à comprovação inequívoca dos requisitos legais, sendo inviável o reexame de provas na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 3.014.416; Proc. 2025/0291952-3; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/12/2025; DJE 19/12/2025)
(grifei)

Quanto ao perigo de dano, embora seja notória a depreciação de veículos em pátios, prevalece aqui o interesse público na garantia da aplicação da lei penal e na eficácia de eventual decreto de perdimento em favor da União.

A liberação prematura do veículo, que possui alterações estruturais para ocultação de drogas, poderia resultar na sua reutilização para fins ilícitos ou na sua alienação a terceiros, frustrando a futura perda do bem prevista na Constituição Federal e na Lei de Drogas.

Além disso, a requerente, ao atuar no ramo de locação/venda parcelada de veículos para motoristas de aplicativo sem as garantias fiduciárias bancárias tradicionais, assume o risco do negócio, inclusive o de ter seus bens envolvidos em ilícitos penais por seus clientes.

Ante o exposto, não restando demonstrada a probabilidade do direito de plano, e havendo fortes indícios de que o veículo foi preparado para o tráfico de drogas,
INDEFIRO
o pedido de Tutela Provisória de Urgência Recursal.

É como voto.

1
Cf. NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em:
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/
. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319.

*

V
I S
T
A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Senhor Presidente, tendo em vista a manifestação da tribuna, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 25/03/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

VOTO DIVERGÊNCIA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES:-

Pedi vista dos autos para melhor refletir acerca da pretensão de restituição do veículo ao suposto terceiro de boa-fé.

Rememoro que trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZIT COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, nos autos do incidente de restituição n.º 5001972-93.2025.8.08.0017, indeferiu o pedido de liberação do veículo
HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, ano/modelo 2023/2024, placa SIQ4H81
, apreendido em 12 de novembro de 2025.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: a) a propriedade plena e incontroversa do bem, comprovada por documentação oficial do DETRAN/ES; b) sua condição de terceira de boa-fé, tendo adotado rigorosos protocolos de segurança e consulta de antecedentes antes da formalização do contrato com o investigado; c) a desnecessidade da manutenção da apreensão, uma vez que a vistoria técnica já foi integralmente concluída pela autoridade policial, inexistindo interesse probatório residual para a instrução criminal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

O Eminente Relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, votou pelo indeferimento do pedido, fundamentando-se na existência de alteração estrutural no veículo (compartimento oculto) e na cronologia da notificação de rescisão contratual enviada pela empresa.

Com a devida vênia ao judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, ouso divergir de seus fundamentos, por vislumbrar que a manutenção da constrição cautelar sobre o patrimônio da Apelante transborda os limites da razoabilidade e configura indevida sanção patrimonial a terceiro alheio ao ilícito.

O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da manutenção da apreensão de veículo automotor de propriedade de pessoa jurídica, o qual foi constrito em poder de terceiro, investigado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Compulsando os autos, verifica-se que a propriedade do veículo HYUNDAI/HB20S, placa SIQ4H81, em favor da Apelante, é questão estreme de dúvidas. O Dossiê Consolidado do DETRAN/ES atesta que o automóvel permanece registrado de forma lícita em nome da AZIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

A relação jurídica estabelecida entre a requerente e o investigado Sr. Maikel de Oliveira Vieira dos Santos fundou-se em estrito Contrato de Promessa de Compra e Venda com reserva de domínio.

Nesse contexto, a transferência da propriedade estava condicionada à quitação integral do preço, evento que não se consumou.

Impõe-se reconhecer, portanto, que a posse exercida pelo investigado era direta e precária, remanescendo a titularidade registral com a empresa recorrente.

Sob o prisma da boa-fé, a prova documental é considerada robusta, demonstrando que a empresa realizou pesquisa agiu com os deveres de cuidado exigíveis, pois realizou pesquisa cadastral prévia (
background check
) à celebração do negócio jurídico, consultando antecedentes criminais e restrições judiciais do adquirente, as quais nada apontaram à época da transação (setembro/2025). Tal diligência evidencia que a empresa agiu em estrita conformidade com os deveres de cuidado exigíveis em sua atividade comercial, inexistindo
culpa in eligendo
ou qualquer indício de que anuísse com a destinação ilícita do bem.

O voto condutor pontuou que a notificação de rescisão via
WhatsApp
ocorreu 12 dias após a prisão em flagrante, sugerindo tratar-se de expediente para recuperação do ativo. Contudo,
a boa-fé do terceiro deve ser aferida no momento da tradição do bem
.

O fato de o contrato estar vigente na data do crime apenas corrobora que a posse do investigado derivava de uma relação civil originariamente lícita. A superveniente notificação de rescisão decorreu do inadimplemento financeiro do adquirente, um risco inerente à atividade empresarial de locação e venda parcelada, não consubstanciando subterfúgio para fraudar a lei penal.

Vale consignar que o próprio microssistema da Lei de Drogas, na proteção conferida pelo art. 60, § 6º, da Lei nº 11.343/06, independe do momento da resolução contratual, bastando a prova cabal da origem lícita do bem e da não concorrência para a infração. Assim, ressalva expressamente o direito do terceiro de boa-fé à liberação de bens cuja origem lícita reste comprovada, como na hipótese, em que a aquisição lícita do veículo pela apelante junto à Localiza Rent a Car S.A é inconteste, reforçando o amparo jurídico a sua pretensão.

Outrossim, o Eminente Relator fundamentou a manutenção da apreensão no fato de o veículo possuir modificação estrutural — um compartimento oculto ("mocó") no banco traseiro —, qualificando-o como
instrumentum sceleris
sujeito ao perdimento inexorável.

Entretanto, é imperioso afastar a responsabilização objetiva da pessoa jurídica. A referida alteração estrutural no automóvel foi realizada
a posteriori
, pelo possuidor direto, à inteira revelia da proprietária registral.

O perdimento de bens, insculpido no art. 91, II, "a", do Código Penal e no art. 63 da Lei de Drogas, constitui efeito da condenação que não pode transcender a pessoa do infrator (inteligência do art. 5º, XLV, da Constituição Federal). Penalizar a Apelante implicaria impor o confisco de patrimônio lícito a uma empresa que não concorreu para a modificação estrutural do bem. Conforme jurisprudência pátria (a exemplo do E. TJSP, nos autos nº 0028279-93.2023.8.26.0000), a decretação do perdimento em desfavor do proprietário exige a demonstração inequívoca de sua ciência ou tolerância quanto à destinação criminosa do veículo, o que inexiste nestes autos. Há, inegavelmente, o
rompimento do nexo causal
.

Superada a premissa da boa-fé, impende analisar a regra insculpida no artigo 118 do Código de Processo Penal, a qual veda a restituição enquanto as coisas "interessarem ao processo".

No caso
sub examine
, resta comprovado que a 4ª Delegacia Regional de Cariacica/ES já concluiu integralmente a vistoria técnica pericial no veículo. À evidência, a materialidade necessária à persecução penal já se encontra devidamente documentada e preservada por meio do laudo pericial, tornando a manutenção da custódia estatal do bem uma medida desprovida de utilidade prática e manifestamente desproporcional.

Desse modo, a manutenção da custódia estatal em pátio aberto, sujeitando o bem à depreciação climática e à natural deterioração mecânica, transmuta a medida acautelatória em uma sanção desproporcional e desprovida de utilidade instrutória residual.

Por fim, no que tange ao pagamento das custas de permanência e guincho, assiste razão à apelante, na medida em que a constrição do veículo não decorreu de infração de trânsito (esfera administrativa), mas de ordem oriunda da persecução penal (interesse da Justiça).

Observo que a exigência de pagamento prévio contida no art. 271, § 1º, e no art. 328, § 14, do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica às apreensões criminais.

É remansosa a jurisprudência no sentido de que não se afigura justo transferir ao terceiro de boa-fé os ônus financeiros de uma custódia à qual não deu causa. Inclusive, registro, por oportuno, que esta Segunda Câmara já consolidou tal entendimento, inclusive em brilhante aresto de relatoria do próprio Des. Marcos Valls Feu Rosa, no recente julgamento do Mandado de Segurança Criminal nº 5007450-70.2024.8.08.0000, ementado nos seguintes termos:

"O paciente é terceiro de boa-fé, de maneira que não se afigura justo cobrar as taxas e despesas dele, mesmo porque inexiste previsão expressa na legislação quanto a esse encargo nos casos de apreensão de veículos por determinação judicial. Segurança concedida"
.

Portanto, não subsistindo dúvida quanto ao direito da reclamante (art. 120, CPP), evidenciada a sua inquestionável boa-fé (art. 60, § 6º, da Lei nº 11.343/06) e exaurido o interesse probatório sobre o objeto material (art. 118, CPP), a reforma da r. decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto, pedindo redobrada vênia ao Eminente Relator, apresento voto divergente, para
DAR

PROVIMENTO ao recurso,

determinando

a restituição definitiva do veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, placa SIQ4H81, à empresa AZIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Expeça-se, na origem, o competente alvará de liberação em favor da Apelante, determinando-se, expressamente, a
isenção de recolhimento de quaisquer taxas de remoção e diárias de estadia
no pátio, tendo em vista a sua condição de terceira de boa-fé e a natureza processual penal da apreensão.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Pedindo vênia ao Eminente relator, acompanho a divergência.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DIVERGÊNCIA

Pedi vista dos autos para melhor refletir acerca da
pretensão de restituição do veículo ao suposto terceiro de boa-fé.

Rememoro que trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZIT COMERCIO DE VEICULOS LTDA
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES que, nos autos do incidente de restituição n.º 5001972-93.2025.8.08.0017, indeferiu o pedido de liberação do veículo
HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, ano/modelo 2023/2024, placa SIQ4H81
, apreendido em 12 de novembro de 2025.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese: a) a propriedade plena e incontroversa do bem, comprovada por documentação oficial do DETRAN/ES; b) sua condição de terceira de boa-fé, tendo adotado rigorosos protocolos de segurança e consulta de antecedentes antes da formalização do contrato com o investigado; c) a desnecessidade da manutenção da apreensão, uma vez que a vistoria técnica já foi integralmente concluída pela autoridade policial, inexistindo interesse probatório residual para a instrução criminal.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

O Eminente Relator, Des. Marcos Valls Feu Rosa, votou pelo indeferimento do pedido, fundamentando-se na existência de alteração estrutural no veículo (compartimento oculto) e na cronologia da notificação de rescisão contratual enviada pela empresa.

Com a devida vênia ao judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, ouso divergir de seus fundamentos, por vislumbrar que a manutenção da constrição cautelar sobre o patrimônio da Apelante transborda os limites da razoabilidade e configura indevida sanção patrimonial a terceiro alheio ao ilícito.

O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade da manutenção da apreensão de veículo automotor de propriedade de pessoa jurídica, o qual foi constrito em poder de terceiro, investigado pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Compulsando os autos, verifica-se que a propriedade do veículo HYUNDAI/HB20S, placa SIQ4H81, em favor da Apelante, é questão estreme de dúvidas. O Dossiê Consolidado do DETRAN/ES atesta que o automóvel permanece registrado de forma lícita em nome da AZIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

A relação jurídica estabelecida entre a requerente e o investigado Sr. Maikel de Oliveira Vieira dos Santos fundou-se em estrito Contrato de Promessa de Compra e Venda com reserva de domínio.

Nesse contexto, a transferência da propriedade estava condicionada à quitação integral do preço, evento que não se consumou.

Impõe-se reconhecer, portanto, que a posse exercida pelo investigado era direta e precária, remanescendo a titularidade registral com a empresa recorrente.

Sob o prisma da boa-fé, a prova documental é considerada robusta, demonstrando que a empresa realizou pesquisa agiu com os deveres de cuidado exigíveis, pois realizou pesquisa cadastral prévia (
background check
) à celebração do negócio jurídico, consultando antecedentes criminais e restrições judiciais do adquirente, as quais nada apontaram à época da transação (setembro/2025). Tal diligência evidencia que a empresa agiu em estrita conformidade com os deveres de cuidado exigíveis em sua atividade comercial, inexistindo
culpa in eligendo
ou qualquer indício de que anuísse com a destinação ilícita do bem.

O voto condutor pontuou que a notificação de rescisão via
WhatsApp
ocorreu 12 dias após a prisão em flagrante, sugerindo tratar-se de expediente para recuperação do ativo. Contudo,
a boa-fé do terceiro deve ser aferida no momento da tradição do bem
.

O fato de o contrato estar vigente na data do crime apenas corrobora que a posse do investigado derivava de uma relação civil originariamente lícita. A superveniente notificação de rescisão decorreu do inadimplemento financeiro do adquirente, um risco inerente à atividade empresarial de locação e venda parcelada, não consubstanciando subterfúgio para fraudar a lei penal.

Vale consignar que o próprio microssistema da Lei de Drogas, na proteção conferida pelo art. 60, § 6º, da Lei nº 11.343/06, independe do momento da resolução contratual, bastando a prova cabal da origem lícita do bem e da não concorrência para a infração. Assim, ressalva expressamente o direito do terceiro de boa-fé à liberação de bens cuja origem lícita reste comprovada, como na hipótese, em que a aquisição lícita do veículo pela apelante junto à Localiza Rent a Car S.A é inconteste, reforçando o amparo jurídico a sua pretensão.

Outrossim, o Eminente Relator fundamentou a manutenção da apreensão no fato de o veículo possuir modificação estrutural — um compartimento oculto ("mocó") no banco traseiro —, qualificando-o como
instrumentum sceleris
sujeito ao perdimento inexorável.

Entretanto, é imperioso afastar a responsabilização objetiva da pessoa jurídica. A referida alteração estrutural no automóvel foi realizada
a posteriori
, pelo possuidor direto, à inteira revelia da proprietária registral.

O perdimento de bens, insculpido no art. 91, II, "a", do Código Penal e no art. 63 da Lei de Drogas, constitui efeito da condenação que não pode transcender a pessoa do infrator (inteligência do art. 5º, XLV, da Constituição Federal). Penalizar a Apelante implicaria impor o confisco de patrimônio lícito a uma empresa que não concorreu para a modificação estrutural do bem. Conforme jurisprudência pátria (a exemplo do E. TJSP, nos autos nº 0028279-93.2023.8.26.0000), a decretação do perdimento em desfavor do proprietário exige a demonstração inequívoca de sua ciência ou tolerância quanto à destinação criminosa do veículo, o que inexiste nestes autos. Há, inegavelmente, o
rompimento do nexo causal
.

Superada a premissa da boa-fé, impende analisar a regra insculpida no artigo 118 do Código de Processo Penal, a qual veda a restituição enquanto as coisas "interessarem ao processo".

No caso
sub examine
, resta comprovado que a 4ª Delegacia Regional de Cariacica/ES já concluiu integralmente a vistoria técnica pericial no veículo. À evidência, a materialidade necessária à persecução penal já se encontra devidamente documentada e preservada por meio do laudo pericial, tornando a manutenção da custódia estatal do bem uma medida desprovida de utilidade prática e manifestamente desproporcional.

Desse modo, a manutenção da custódia estatal em pátio aberto, sujeitando o bem à depreciação climática e à natural deterioração mecânica, transmuta a medida acautelatória em uma sanção desproporcional e desprovida de utilidade instrutória residual.

Por fim, no que tange ao pagamento das custas de permanência e guincho, assiste razão à apelante, na medida em que a constrição do veículo não decorreu de infração de trânsito (esfera administrativa), mas de ordem oriunda da persecução penal (interesse da Justiça).

Observo que a exigência de pagamento prévio contida no art. 271, § 1º, e no art. 328, § 14, do Código de Trânsito Brasileiro, não se aplica às apreensões criminais.

É remansosa a jurisprudência no sentido de que não se afigura justo transferir ao terceiro de boa-fé os ônus financeiros de uma custódia à qual não deu causa. Inclusive, registro, por oportuno, que esta Segunda Câmara já consolidou tal entendimento, inclusive em brilhante aresto de relatoria do próprio Des. Marcos Valls Feu Rosa, no recente julgamento do Mandado de Segurança Criminal nº 5007450-70.2024.8.08.0000, ementado nos seguintes termos:

"O paciente é terceiro de boa-fé, de maneira que não se afigura justo cobrar as taxas e despesas dele, mesmo porque inexiste previsão expressa na legislação quanto a esse encargo nos casos de apreensão de veículos por determinação judicial. Segurança concedida"
.

Portanto, não subsistindo dúvida quanto ao direito da reclamante (art. 120, CPP), evidenciada a sua inquestionável boa-fé (art. 60, § 6º, da Lei nº 11.343/06) e exaurido o interesse probatório sobre o objeto material (art. 118, CPP), a reforma da r. decisão singular é medida que se impõe.

Ante o exposto, pedindo redobrada vênia ao Eminente Relator,
apresento voto divergente, para
DAR
PROVIMENTO ao recurso ,
d
etermina
ndo
a restituição definitiva do veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, placa SIQ4H81, à empresa AZIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Expeça-se, na origem, o competente alvará de liberação em favor da Apelante, determinando-se, expressamente, a
isenção de recolhimento de quaisquer taxas de remoção e diárias de estadia
no pátio, tendo em vista a sua condição de terceira de boa-fé e a natureza processual penal da apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PETIÇÃO CRIMINAL
Nº
5001808-48.2026.8.08.0000

REQUERENTE:
AZIT COMERCIO DE VEICULOS LTDA

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de pedido de
Tutela Provisória de Urgência Recursal
, protocolado por
AZIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
, irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, que, nos autos do Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas nº 5001972-93.2025.8.08.0017, indeferiu a liberação liminar do veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, placa SIQ4H81.

A requerente sustenta, em síntese,
(i)
ser a legítima proprietária do bem, figurando como terceira de boa-fé;
(ii)
o veículo foi objeto de contrato de promessa de compra e venda com o investigado Maikel de Oliveira Vieira dos Santos, contrato este que estaria rescindido por inadimplência; e
(iii)
a desnecessidade da manutenção da apreensão, visto que a perícia já foi realizada, e aponta o risco de deterioração do bem em pátio descoberto.

Por tal motivo, pleiteia a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata restituição definitiva do veículo, com a consequente expedição de alvará de liberação, constando expressamente a isenção das taxas de remoção e de estadia junto ao pátio do DETRAN. Subsidiariamente, pugna pela sua nomeação como fiel depositária do bem até o trânsito em julgado da ação penal.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 18096540.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 18273322, manifestou-se pelo
indeferimento
do pedido,
“mantendo-se a decisão que preservou a constrição do veículo até ulterior deliberação no julgamento do mérito da apelação”
.

Pois bem. Como se sabe, o deferimento de tutela provisória em sede recursal exige a constatação,
ictu oculi
, da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Infere-se dos autos que a empresa
AZIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ajuizou Incidente de Restituição de Coisas Apreendidas, tombado sob o nº 5001972-93.2025.8.08.0017, alegando ser a legítima proprietária do bem e terceira de boa-fé. Sustentou que o veículo HYUNDAI/HB20S 1.0 Comfort, placa SIQ4H81, foi objeto de promessa de compra e venda com o indiciado Maikel de Oliveira Vieira dos Santos, contrato este que já estaria rescindido por inadimplência antes mesmo da apreensão.

Diante de tais argumentos, ajuizou requereu ao juízo originário (i) a imediata restituição do veículo; e (ii) a isenção do pagamento de taxas de remoção e estadia do pátio. Subsidiariamente, sua nomeação como fiel depositária do bem.

Ato contínuo, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES indeferiu o pleito.

Irresignada, a empresa interpôs recurso de apelação, sobrevindo a presente petição criminal com pedido liminar.

Acerca do tema, rememoro que, no processo penal, coisas apreendidas são
“aquelas que, de algum modo, interessam à elucidação do crime e de sua autoria, podendo configurar tanto elementos de prova, quanto elementos sujeitos a futuro confisco, pois coisas de fabrico, alienação, uso, porte ou detenção ilícita, bem como as obtidas pela prática do delito”
1
.

Portanto, conforme disposto no art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Com relação ao mesmo tema, o art. 120 do CPP determina que a restituição do bem, quando cabível, poderá ser ordenada tanto pela autoridade policial como pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. A propósito, cito os seguintes julgados:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO RECURSO FINANCEIRO PARA A AQUISIÇÃO DO BEM. COMPROMETIMENTO COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo.
4. Encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto na Súmula nº 83/STJ, também aplicável aos recursos interpostos com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. (...)”

(
STJ, AgRg no AREsp nº 1049364/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 27.03.2017
) (grifei)

____________________

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DAS COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO (CPP, ART. 118). APELAÇÃO DESPROVIDA. 1.
A restituição das coisas apreendidas somente pode ocorrer quando não mais interessarem ao processo, conforme preceitua o art. 118 do Código de Processo Penal.
2. Em que pese a documentação apresentada pela apelante (fls. 12/14 e 20/41), a apreensão dos bens ainda interessa ao processo, considerando não estarem satisfatoriamente esclarecidas as circunstâncias relativas ao uso do veículo e do semirreboque durante a prática do fato delituoso, o que pode ensejar decisão sobre sua destinação conforme o art. 91, II, do Código Penal. (...)

(
TRF3, Rest. nº 0001602-30.2016.4.03.6116 - Rel. Des. Fed. André Nekatschalow, Quinta Turma, DJe: 28.08.2017
) (grifei)

No mesmo sentido, a Lei de Drogas prescreve que, durante a investigação ou no curso da ação penal, o juiz poderá decretar a apreensão de bens consistentes em produto de crimes previsto na aludida legislação ou proveito da sua prática (art. 60), bem como aqueles utilizados para o cometimento dos referidos crimes (art. 61), devendo, quando da prolação da sentença penal condenatória, decidir sobre o respectivo perdimento (art. 63, I).

Além do exposto, o art. 91 do Código Penal, referente aos efeitos da condenação, trata da perda de bens em favor da União nas seguintes hipóteses:

Art. 91.
São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime;

II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;

b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

§ 1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 2º. Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda.

A Lei º 13.964/2019 reforçou o instituto legal acima pontuado através da criação do denominado “confisco alargado”, cujas regras de aplicabilidade encontram-se dispostas no art. 91-A do Código Penal:

Art. 91-A.
Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 (seis) anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito.

§ 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens:

I - de sua titularidade, ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto, na data da infração penal ou recebidos posteriormente; e

II - transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal.

§ 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio.

§ 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.

§ 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada.

§ 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes.

Portanto, seja no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal, a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 4 (quatro) requisitos, conforme explicitado pela jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CONTEXTUALIZAÇÃO DA APREENSÃO DO VEÍCULO LAND ROVER VELAR (2018/2019, POSSUIDOR DE PLACAS QAN-8B36) LEVADA A EFEITO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. ‘OPERAÇÃO STATUS. REGIME JURÍDICO APLICADO À ‘COISA APREENDIDA’ NO PROCESSO PENAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO PRETENDIDA. [...] Tanto no curso do Inquérito Policial quanto no da Ação Penal,
a restituição de coisas apreendidas fica condicionada à comprovação de 04 (quatro) requisitos, quais sejam: 1) propriedade do bem pelo requerente (art. 120, caput, do Código de Processo Penal); 2) ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (art. 118 do Código de Processo Penal); 3) não estar o bem sujeito à pena de perdimento clássico (art. 91, II, do Código Penal, dos produtos e/ou instrumentos do delito), por equiparação (art. 91, § 1º, do Código Penal, dos bens lícitos equivalentes) e alargado (art. 91-A do Código Penal, dos bens alargados dada sua incompatibilidade com os rendimentos); e 4) comparecimento pessoal do acusado ou de interposta pessoa (art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.613/1998, aplicável exclusivamente a crimes de lavagem)
. Em outras palavras, a liberação de bens envolvidos com a prática criminosa obedece a rigoroso tratamento, sendo que, para a relevação da constrição, deverá ser atestada, para além da propriedade em si, a origem lícita do bem ou dos valores utilizados na sua aquisição, sem prejuízo da desvinculação do expediente com os fatos apurados na investigação criminal ou na persecução penal. - [...] Negado provimento ao recurso de Apelação [...]

(TRF3; ApCrim nº 5006987-86.2020.4.03.6000; Décima Primeira Turma; Rel. Des. Fausto Martin de Sanctis; J. 13.07.2021)
(grifei)

Na hipótese vertente, após compulsar detidamente os autos, compreendo que, apesar de a requerente comprovar a propriedade registral do veículo junto ao DETRAN/ES, as circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão do bem são de extrema gravidade e afastam, neste momento processual, a presunção absoluta de boa-fé ou a desvinculação do bem com a atividade criminosa.

Conforme se extrai do Boletim Unificado nº 59652844 e do Auto de Prisão em Flagrante lavrado pela Polícia Civil (id 18084546), o veículo não estava apenas sendo utilizado para transporte eventual de entorpecentes. A autoridade policial constatou a existência de uma modificação estrutural no automóvel, especificamente um compartimento oculto e preparado, vulgarmente conhecido como “mocó”, localizado no banco traseiro, onde estavam ocultos aproximadamente 400 g (quatrocentos gramas) de substância análoga a haxixe.

A existência de um compartimento preparado indica que o veículo pode ser considerado instrumento do crime (
instrumentum sceleris
), modificado com a finalidade específica de burlar a fiscalização policial e facilitar o narcotráfico interestadual.

Somado a isso, a alegação da requerente de que o contrato já estava rescindido por inadimplência antes da apreensão não se sustenta diante da prova documental por ela mesma acostada. O veículo foi apreendido em 12/11/2025. Todavia, a notificação enviada via
WhatsApp
informando a rescisão e a retomada do bem é datada de 24/11/2025, ou seja, 12 (doze) dias após a prisão em flagrante.

Isso demonstra que, no momento do crime, o contrato estava vigente e o veículo estava na posse legítima e contratual do investigado Maikel, transferida pela própria requerente em 10/09/2025. A tentativa de rescisão
a posteriori
soa, nesta análise preliminar, como uma manobra para recuperar o ativo após a ciência do ilícito.

Assim,
“considerando a possibilidade de reconhecimento de que o bem era utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas quando da sentença final, o que poderá gerar o perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, II, b, do Código Penal, e art. 63, da Lei nº 11.343/2006, tem-se que o veículo interessa ao processo e não deve ser devolvido antes do trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 118, do CPP.”
(TJCE; ApCrim nº 0039077-44.2018.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJe 23.09.2020)

Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou os requisitos necessários para a restituição do veículo apreendido, conforme os arts. 118, 119 e 120 do código de processo penal e art. 91, inciso II, do Código Penal. III. Razões de decidir 5.
A restituição de coisa apreendida exige a comprovação cumulativa da propriedade do bem pelo requerente, a licitude de sua origem, a demonstração de que não foi utilizado como instrumento do crime e a ausência de interesse processual na manutenção da apreensão
. 6.
O agravante não apresentou prova robusta da propriedade do veículo, tendo em vista que os comprovantes de pagamento das parcelas do financiamento não identificam o pagador ou indicam que os pagamentos foram realizados por pessoa jurídica diversa. 7. O veículo foi apreendido em poder de terceiro condenado por organização criminosa e tráfico de drogas, e há indícios de que o bem foi utilizado como instrumento do crime.
8. A análise das instâncias ordinárias está alinhada à jurisprudência do STJ, que condiciona a restituição de bens apreendidos à comprovação inequívoca dos requisitos legais, sendo inviável o reexame de provas na via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. lV. Dispositivo e tese 9. Resultado do julgamento: Agravo regimental não provido. (...)

(STJ; AgRg-AREsp 3.014.416; Proc. 2025/0291952-3; GO; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 16/12/2025; DJE 19/12/2025)
(grifei)

Quanto ao perigo de dano, embora seja notória a depreciação de veículos em pátios, prevalece aqui o interesse público na garantia da aplicação da lei penal e na eficácia de eventual decreto de perdimento em favor da União.

A liberação prematura do veículo, que possui alterações estruturais para ocultação de drogas, poderia resultar na sua reutilização para fins ilícitos ou na sua alienação a terceiros, frustrando a futura perda do bem prevista na Constituição Federal e na Lei de Drogas.

Além disso, a requerente, ao atuar no ramo de locação/venda parcelada de veículos para motoristas de aplicativo sem as garantias fiduciárias bancárias tradicionais, assume o risco do negócio, inclusive o de ter seus bens envolvidos em ilícitos penais por seus clientes.

Ante o exposto, não restando demonstrada a probabilidade do direito de plano, e havendo fortes indícios de que o veículo foi preparado para o tráfico de drogas,
INDEFIRO
o pedido de Tutela Provisória de Urgência Recursal.

É como voto.

1
Cf. NUCCI, Guilherme de S. Código de Processo Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2024. E-book. ISBN 9788530994303. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994303/. Acesso em: 27 set. 2024. p. 319.